Tribunal: STF
Processo: Rcl 54476
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-25
Data de publicação: 2023-09-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Por intermédio da Petição 95.231/2023, o reclamante sustenta que:



    “1. A presente Reclamação Constitucional foi julgada ‘procedente para cassar o ato reclamado e determinar que novo juízo de admissibilidade do recurso extraordinário seja proferido’, tendo como destinatário o E. TST, de onde partir a decisão reclamada. 



    2. Acontece que quando a decisão do E. STF fora proferida, os autos já haviam baixado à Justiça Federal do Trabalho de São Paulo, impedindo que o E. TST processasse a decisão da Suprema Corte. 



    3. Diante disso, esta reclamante peticionou ao Juízo da 51ª Vara do Trabalho de São Paulo, requerendo o desarquivamento e remessa dos autos ao E. TST, para que se cumprisse a decisão exarada nos autos da Reclamação Constitucional. 



    4. Entretanto, o Douto Juízo de 1º grau ignorou o pleito, com o r. despacho abaixo (doc. 01):



    (...)



    5. Diante disso, tendo em vista a impossibilidade de a parte por si só movimentar os autos, requer seja expedido ofício à 51ª Vara do Trabalho de São Paulo, para que providencie a remessa dos autos à Presidência do E. TST, para que se cumpra a decisão transitada em julgado nesta Reclamação Constitucional nº 54.476/SP”. (eDOC 56 - ID: 1dfa2dcc)



    Requisitadas informações, a autoridade deixou de prestá-las, consoante certificado no eDOC 64 (ID: 7132d49f).



    Pois bem.



    Diante da inércia do Juízo de origem, entendo ser o caso de deferimento do pedido.



    Assim, determino a intimação do Juízo da 51ª Vara do Trabalho de São Paulo para que faça remessa dos autos ao TST, para integral cumprimento da decisão proferida na presente reclamação.



    Em tempo, diante do erro material na decisão (eDOC 49 - ID: a3a6e335), faça-se constar o correto número do feito, qual seja: Processo 1000492-11.2020.5.02.0028.



    Oficie-se, ainda, o TST.



    Oportunamente, retornem os autos ao arquivo.



    Publique-se.



    Brasília, 25 de setembro de 2023.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente